Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NÃO CONFIGURADO. CONDUTA QUE SE AMOLDARIA À MODALIDADE CULPOSA DO DELITO NÃO DESCRITA NA PEÇA ACUSATÓRIA. MUTATIO LIBELLI. INVIABILIDADE EM SEGUNDO GRAU. RECURSO PROVIDO.

1. Constitui precedente da Suprema Corte: PROCESSO PENAL - BALIZAS - ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SEGUNDA INSTÂNCIA - OBSERVAÇÃO - IMPROPRIEDADE. Descabe, em grau de revisão, acionar o disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal - Verbete no 453 da Súmula do Supremo: "Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa". RECURSO - REFORMA PREJUDICIAL AO RECORRENTE. Implica reforma prejudicial, considerado recurso da defesa, a anulação da sentença para abrir-se oportunidade ao Estado-acusador de aditar a denúncia, presente o artigo 384 do Código de Processo Penal" (STF HC 92464).

2. Não realizada instrução processual sobre modalidade culposa, pois, não descrita na peça acusatória, incide a dogmática do inciso VII, do art. 386,do Código de Processo Penal. Precedente: STJ ARESP 2324920.

3. Recurso provido.